Tribunal: TJSP
Processo: 1002016-10.2024.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada por Rosenei Rodrigues da Silva contra Banco Safra S/A. As partes celebraram contrato de mútuo com veículo em alienação fiduciária. A autora alega ilegalidade na imposição de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada por Rosenei Rodrigues da Silva contra Banco Safra S/A. As partes celebraram contrato de mútuo com veículo em alienação fiduciária. A autora alega ilegalidade na imposição de seguro, caracterizando venda casada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve venda casada na imposição do seguro e se a autora teve a liberdade de escolher a seguradora.
III. Razões de Decidir
3. As partes mantinham uma relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. Não há prova de que a autora pôde escolher livremente a seguradora, caracterizando venda casada, conforme art. 39, CDC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. A sentença é reformada em parte para julgar procedente a ação, condenando o banco réu ao pagamento simples do valor do seguro, corrigido e acrescido de juros.
Tese de julgamento: 1. A venda casada é vedada, e o consumidor deve ter liberdade de escolha da seguradora. 2. A repetição do indébito deve ser simples na ausência de má-fé objetiva.